Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-55.1995.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008918-55.1995.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SILVA NETTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: ALICIA DA ROCHA SILVA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023 12:42:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador